Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-23.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Medicamento – Sentença de concessão da segurança para impor ao Poder Público a obrigação de fornecer o fármaco Nivolumabe (Opdivo), ao portador de Carcinoma renal claras e direita, com metástase adrenal – Inconformismo do Município – Reexame necessário considerado interposto – Falecimento do impetrante comunicado nos autos – Perda do objeto da ação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Medicamento – Sentença de concessão da segurança para impor ao Poder Público a obrigação de fornecer o fármaco Nivolumabe (Opdivo), ao portador de Carcinoma renal claras e direita, com metástase adrenal – Inconformismo do Município – Reexame necessário considerado interposto – Falecimento do impetrante comunicado nos autos – Perda do objeto da ação – Acolhimento – Carência superveniente da ação em razão do óbito do impetrante – Hipótese de perda do interesse recursal – Recurso voluntário e reexame necessário prejudicados.